Tribunal: STF
Processo: ARE 769007
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FUNCIONÁRIOS DO QUADRO PERMANENTE DA DIRETORIA DE DOCAS E OBRAS DO PORTO DO RECIFE–PE. LEIS 23/1947 E 6.796/1974 DO ESTADO DE PERNAMBUCO. REVISÃO DE PROVENTOS E PENSÕES. ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO DE PERNAMBUCO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE INTERESSE DO INSS NO JULGAMENTO DO FEITO. INSUFICIÊNCIA. OFENSA AO ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.